Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-85.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. A demora para a transferência da titularidade do veículo para o nome do adquirente, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais; não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos ao consumidor, porém não ficou demonstrado qualquer prejuízo sofrido, sobretudo porque pode utilizar o bem e não ficou comprovada a negativa de cobertura securitária do veículo; a par disso, a recorrida comprovou que a demora para transferência do veículo decorreu de procedimentos burocráticos para baixar a multa de trânsito em outro Estado, o que configura justa causa.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.